Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS RETROATIVOS. DEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE JUNTADA DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Considerando que o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, mas sequer foi apreciado, conferem-se efeitos retroativos à decisão de seu deferimento (ex tunc).
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte permanece inerte em apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado (Arts. 357, §4o e 450 do CPC). No caso, revelou-se adequada a decisão judicial que indeferiu a oitiva em razão da preclusão. Preliminar rejeitada.
3. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
4. Na questão, as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, em conjunto com o acervo formado, foram suficientes e corroboram com os argumentos da autora acerca da existência da união estável pelo período declarado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.